Tribunal: TJDFT
Processo: 0728914-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃO CONTRATANTE. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. ELIMINAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. Rejeita-se preliminar de inadequação da via eleita quando, à luz da teoria da asserção, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual provimento ou desprovimento do recurso.
3. O órgão responsável pela realização e homologação do concurso público é a parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a banca examinadora apenas recebe delegação para a sua realização.
4. Segundo disposição do artigo 1o, § 1o da Lei no 14.768/23, adotar-se-á, como valor referencial da limitação auditiva, a média aritmética de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais aferida por audiograma, de forma autorizar que candidatos com surdez unilateral total ou bilateral parcial ou total concorram às vagas destinadas a pessoas com deficiência.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.